Tribunal: TJES
Processo: 5005988-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005988-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIA ABREU DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão que, no bojo de agravo de instrumento, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. A agravante, servidora pública municipal, alegou hipossuficiência econômica em virtude de elevados gastos com o tratamento médico da filha diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), complementados com auxílio financeiro de familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a agravante comprovou, de forma suficiente, a hipossuficiência econômica necessária para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita;

(ii) analisar se a documentação e os argumentos apresentados são capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O salário líquido da agravante, no valor de R$ 5.230,65, aliado aos rendimentos declarados em imposto de renda e ao auxílio financeiro recebido de familiares, evidencia que não há comprometimento integral de sua renda a ponto de caracterizar a miserabilidade jurídica alegada.

4. A contratação de advogado particular, embora não constitua elemento isolado para o indeferimento da gratuidade judiciária, pode ser considerada, em conjunto com outros fatores, como indicativo de capacidade econômica, conforme precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

5. O elevado custo com o tratamento da filha, ainda que significativo, é complementado por familiares e, segundo os elementos dos autos, não compromete exclusivamente a subsistência da agravante, afastando a presunção de hipossuficiência.

6. Os argumentos apresentados no agravo interno limitam-se a reiterar fundamentos já apreciados na decisão recorrida, sem trazer novos elementos probatórios capazes de modificar o entendimento adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da assistência judiciária gratuita depende da comprovação de insuficiência de recursos que comprometa o sustento do requerente ou de sua família, não bastando a mera alegação de hipossuficiência.

2. A contratação de advogado particular, embora não seja motivo isolado para o indeferimento do benefício, pode ser analisada em conjunto com outros fatores que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
FLÁVIA ABREU DA SILVA

em face da decisão de ID 9641289, que, nos autos do agravo de instrumento por ela interposto, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em suas razões recursais (ID nº 10790419), aduz a recorrente, em síntese, que:
(I)
“
O Ilmo. Relator utilizou como parâmetro para sua decisão o fato da agravante ter arcado com gastos superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) com tratamento médico de sua filha, enquanto recebeu apenas R$ 68.911,82 (sessenta e oito mil novecentos e onze reais e oitenta e dois centavos). No entanto, verifica-se que conforme relatado no petitório inicial e pedido de reconsideração (ID 8282368, pg. 10) a autora tem ajuda mensal de sua família para arcar com os custos do tratamento da menor, o que por si só, justifica os gastos além do poder econômico da agravante
”;
(II)
“
o patrocínio da causa por advogado particular não faz presumir a condição financeira da autora para arcar com os custos da ação judicial, conforme expressamente elencado no art. 99,§4º do CPC
”;
(III)
“
Em que pese a decisão proferida pelo juízo a quo tenha sido devidamente fundamentada, não deve prevalecer, pois desconsiderou flagrantemente as provas apresentadas pela agravante, que demonstram sua incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. Dessa forma, é imprescindível a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, para que possa ter acesso ao sistema judiciário
”;
(IV)
“
É, pois, incongruente o indeferimento da gratuidade das custas e despesas processuais, quando os elementos presentes nos autos, corroborados pelos documentos anexados, demonstram a veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante
”;
(V)
“
O fato de a agravante ter gastos significativamente superiores à sua renda mensal é, por si só, suficiente para comprovar sua impossibilidade de arcar com o preparo do recurso, e não o contrário, como pressupõe o Ilmo. Relator. A família da agravante cobre os custos extras com a menor, sempre com o intuito de proporcionar o melhor tratamento possível para a criança
”;
(VI)
“
ao contrário da presunção do Ilmo. Relator, o simples fato de a agravante gastar mais do que recebe com os tratamentos médicos de sua filha já é justificativa suficiente para demonstrar sua hipossuficiência. Mesmo com uma remuneração aparentemente elevada, os gastos com o tratamento da menor são muito superiores aos seus rendimentos
”;
(V
II
)
“
os elevados custos do tratamento da menor não devem ser interpretados como evidência de que a agravante possua condições financeiras privilegiadas. Aceitar tal raciocínio significaria aceitar uma visão distorcida, que sugere que pessoas com deficiência, especialmente aquelas diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), só teriam acesso ao tratamento adequado se estivessem inseridas em famílias de alta renda. Na realidade, a agravante e sua família levam uma vida simples, mas se empenham para garantir as condições necessárias para proporcionar uma vida digna à filha, priorizando seu bem-estar e desenvolvimento, independentemente das limitações financeiras”;
(V
I
II
)
“A jurisprudência é clara ao afirmar que a lei não exige a miserabilidade do beneficiário da justiça gratuita, mas apenas a demonstração da carência de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, como ocorre no caso presente, em que o rendimento líquido da agravante (após deduzidos os descontos obrigatórios) é totalmente comprometido com o tratamento médico da filha”.

O banco agravado apresentou contrarrazões no ID 11699957, requerendo seja negado provimento ao recurso.

Em breve histórico, esclareço que cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FLAVIA ABREU DA SILVA
contra a r. decisão (ID nº 8282369) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES, que, nos autos da “
ação de
busca e apreensão convertida
execução
”, movida pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, deferiu parcialmente o pedido da parte exequente, arbitrando em 20% (vinte por cento) o percentual a ser descontado mensalmente em folha de pagamento da executada ora agravante, devendo o valor descontado ser depositado em conta judicial, até que seja alcançado o valor devido pela devedora.

Ao recorrer da decisão proferida em primeira instância, a agravante requereu, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo tal pleito indeferido por meio da decisão recorrida de ID nº 9641289.

In casu
, em que pese a fundamentação trazida pela agravante, percebo que ela é insuficiente para desfazer a conclusão alcançada quando da decisão recorrida, não havendo novo elemento de prova capaz de ensejar a modificação da decisão atacada.

Por oportuno, transcrevo a decisão recorrida vez que aborda todas as matérias discutidas nas razões recursais:

(...)

No caso dos autos, embora a agravante tenha requerido, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, e, por isso, não efetuou o preparo, constam dos autos elementos que infirmam a sua declaração de precariedade econômica.

Observa-se que na inicial a autora/agravante afirmou que
“(...) é servidora pública no município de Itapemirim (cargo em comissão) e recebe mensalmente o valor de R$ 5.230,65 (cinco mil duzentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos). Por outro lado, resta devidamente comprovado nos autos que a requerente gasta mensalmente valor superior aos seus ganhos para realizar o tratamento médico da menor, tendo que ser complementado por familiares a fim de garantir a evolução do quadro clínico da criança. (...)
”.

Ocorre que, apesar da declaração constante da peça vestibular, a agravante se trata de servidora pública municipal, e, segundo evidencia o portal da transparência do Município de Itapemirim (ID nº 8282377), no mês de fevereiro de 2024 seu salário base foi de R$ 9.271,76 e o valor líquido de R$ 5.230,65, o que evidencia a capacidade para arcar com as despesas processuais, cujo preparo, aparentemente, não comprometeria a sua subsistência e de sua família.

Não obstante a agravante tenha se manifestado por meio de ID nº 9392596 e ss, a documentação juntada pela agravante, ao contrário do que pretende, demonstra a possibilidade de pagamento do preparo recursal, inexistindo qualquer prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

E, embora a agravante demonstre que possui gastos elevados, notadamente para o tratamento de saúde da filha em Espaço Terapêutico Multidisciplinar, a meu ver, isto somente reforça a elevada condição financeira da agravante, chegando a arcar com o valor de R$ 113.800,00 (Cento e treze mil e oitocentos reais), conforme consta da Declaração de Ajuste Anual do Imposto Sobre a Renda, relativa ao exercício de 2024 (ID n° 9392599). Ademais, teve no mesmo período como total rendimentos tributáveis o valor de R$ 68.911,82.

Por fim, a agravante é patrocinada por advogado particular, e em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017)

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis, não há que se falar em miserabilidade jurídica da agravante (...).

Nesse contexto, observo que mesmo com o indeferimento, quedou-se inerte a recorrente em colacionar aos autos novos elementos para demonstrar a sua precariedade, limitando-se a repisar os argumentos apreciados e rechaçados, acrescentando apenas que os elevados custos do tratamento da menor não devem ser interpretados como evidência de que a agravante possua condições financeiras privilegiadas.

Por fim, apesar dos altos custos informados, a agravante admitiu que recebe auxílio financeiro de familiares, o que de fato evidencia que tais despesas não recaem exclusivamente sobre sua renda.

À vista disso, em que pese o inconformismo da agravante, reputo que esta não trouxe elementos jurídicos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração do posicionamento adotado na decisão agravada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso
1
.

É como voto.

1
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.